Tribunal: TJDFT
Processo: 0737453-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737453-79.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES AGRAVADO: BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES contra a r. decisão desta Relatoria (ID. 63848727) que não conhecera do agravo de instrumento ao fundamento da intempestividade. Em suas razões recursais (ID. 64146768), alega que o juízo de admissibilidade recursal não ponderou que o recurso se destina à impugnação da decisão de ID. 208149792. Acrescenta que a decisão agravada é posterior, e, portanto, o recurso estaria dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis. Sugere, também, a ocorrência de contradição, uma vez que teria sido ignorado o fato de que o marco inicial do prazo recursal deve ser contabilizado a partir da decisão cuja publicação ocorrera em 22/08/2024. Com esses argumentos postula o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, para sanação dos vícios apontados, inclusive com efeitos infringentes, de forma a se reconhecer que o agravo de instrumento fora interposto tempestivamente. É o relatório. Decido. A controvérsia cinge-se à análise da presença do vício de omissão e contradição. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo embargante, não se observa, na referida decisão, a ocorrência dos vícios alegados, uma vez que o ato judicial impugnado abordou, de forma clara e fundamentada o tema relativo à tempestividade, conforme pode ser verificado dos trechos da fundamentação a seguir transcritos: Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. De início, cumpre apontar que, apesar de o d. Magistrado de primeiro grau ter proferido decisão posterior (ID 208149792 dos autos de origem), chamando o feito à ordem, e determinando o atendimento da decisão de ID 199793447 (dos autos de origem), o agravante, de fato, recorre da decisão de ID 199793447, em que restou reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA conforme apontado nas razões do recurso (ID 63733667 – pag.4). Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão que apontou a ilegitimidade passiva da empresa BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA, determinando a emenda da peça inicial foi proferida em 12/06/2024 (ID 199793447 dos autos de origem). Contra esta determinação, o agravante opôs embargos de declaração (ID 200406334 dos autos de origem), que foram rejeitados pela decisão de ID 200941823 (dos autos de origem), exarada em 19/06/2024. O sistema registrou ciência da decisão de ID 200941823 (dos autos de origem) no dia 24/06/2024, findando o prazo para interposição de recurso no dia 15/07/2024, conforme depreende-se da aba “expedientes” do sistema PJE de 1o grau. No entanto, o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 06/09/2024, tendo sido configurada a intempestividade do recurso interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Os fundamentos supracitados são suficientes para conduzir a análise dos aclaratórios. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões, ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery1: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. No que tange ao suposto vício de contradição, trata-se daquele que decorre de coerência interna do conteúdo da decisão judicial, ou quando há contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Consoante já destacado pela r. decisão supracitada, a determinação de emenda à inicial – que não é agravável -, fora proferida consoante ID. de origem n. 199793447, em 12/06/2024, e integrada pela decisão que rejeitara os embargos de declaração, consoante ID. de origem n. 200941823, proferida em 19/06/2024. A emenda apresentada em 03/07/2024 (ID. de origem n. 202796560) não atendia a determinação do Juízo de primeiro grau, uma vez que o autor, intencionalmente, deixou de retirar BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA do polo passivo. A rigor, a emenda à inicial não fora atendida, e o processo poderia ter sido ali resolvido, sem análise do mérito, ao fundamento do indeferimento da petição inicial, com fulcro no artigo 485, I do CPC. O erro material cometido pelo Juízo quando do recebimento acidental da emenda (ID. 204259823), notadamente em situação na qual não houve o intuito de reconsiderar sua posição processual, não reabre o prazo para discussão da emenda à inicial (ID. de origem n. 199793447). É importante destacar que o agravante tenta se beneficiar da própria torpeza, uma vez que, deliberadamente, descumprira a emenda à inicial, e, sequentemente, tenta recorrer do despacho que determinou a emenda à inicial, mesmo sem ter prazo para tanto, após ter obtido êxito em levar o Juízo de primeiro grau a erro. Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, senão pronunciamento que fora desfavorável ao embargante. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Advirto ao embargante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024 às 10:45:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora